Tribunal: TJPA
Processo: 0819593-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819593-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CICERO DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Valores depositados em conta corrente. Limite de 40 salários-mínimos. Precedentes do STJ. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada nas contas do agravante.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da manutenção da penhora de valores depositados em conta corrente, em montante inferior ao limite de 40 salários-mínimos, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor bloqueado encontra-se dentro do limite de impenhorabilidade, não havendo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para apenas e tão somente determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia bloqueada nas contas do agravante, confirmando a tutela antecipada recursal deferida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CICERO DIAS contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0800733-47.2018.8.14.0062), que tramita na Vara Única de Tucumã, ajuizada por BANCO BRADESCO SA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Trata-se de pedido de desbloqueio formulado por José Cícero Dias, em que alega a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, argumentando que as quantias são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, estariam protegidas pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

No entanto, ao analisar os autos, embora o valor bloqueado, comparado com o montante integral ora em execução, seja, de fato irrisório, tal circunstância não tem o condão de autorizar o desbloqueio de tal verba, uma vez que o valor, em si, não é desprezível. Ademais, não houve qualquer indicação de outro bem à penhora pela parte executada, pelo que o bloqueio deve prevalecer.

Verifica-se, ainda, que o executado não demonstrou que os valores bloqueados são provenientes de conta-poupança ou de aplicação financeira com natureza de poupança. A mera alegação de que o montante bloqueado é inferior ao limite estabelecido pela legislação não é suficiente para afastar a penhora, quando não se comprova a origem e a natureza dos depósitos. Com efeito, o objetivo da norma sob análise não é o de afastar a constrição tão somente porque seu valor é pequeno em relação ao todo, mas sim proteger o credor, para que não suporte custos elevados em um gravame que possa ser irrelevante para a satisfação do crédito exequendo.

A finalidade da norma é assegurar que a penhora seja eficaz para o credor, resguardando-se o equilíbrio entre o interesse do devedor e o direito de execução do credor.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, mantendo-se a constrição realizada, nos termos do artigo 833 do CPC, considerando a ausência de comprovação de que os valores estão sujeitos à regra de impenhorabilidade.

Proceda a transferência dos valores bloqueados para o credor: BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, Banco 237, Agência 4040, Conta 1-9.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões, o agravante sustenta que o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, assegura a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Alega que os valores bloqueados (R$100,19 no Banco do Brasil; R$33,16 na Caixa Econômica Federal; R$175,07 no Nu Pagamentos IP; e R$134,42 no Mercado Pago), além de serem manifestamente inferiores ao limite legal, não são suficientes para satisfazer o débito de R$30.227,58 (trinta mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), estando, portanto, protegidos pela lei e ineficazes para a satisfação do crédito exequendo.

Cita ainda o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1914302/RS), que reforça a impenhorabilidade de valores em contas poupança ou corrente abaixo do limite legal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo para declarar a ilegalidade dos bloqueios e determinar a liberação integral dos valores.

No despacho inicial (ID 1

23463443), foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação do valor de R$ 442,84 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), bloqueado nas contas do agravante.

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre a correção ou incorreção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada nas contas do Agravante, fundamentando-se no fato de que

não demonstrado que os valores bloqueados são provenientes de conta-poupança ou de aplicação financeira com natureza de poupança.

Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que não excedam o limite de 40 salários-mínimos.

No caso sob análise, os extratos bancários apresentados demonstram que os valores bloqueados estavam depositados em contas do agravante, permanecendo dentro do limite de impenhorabilidade previsto em lei.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
: “
assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
”.

Dito isto, a decisão agravada, ao manter a penhora sobre os valores, contrariou o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve ser reformada, determinando-se a desconstituição do bloqueio sobre os valores pertencentes ao agravante. Ademais, não se verifica má-fé ou abuso por parte do devedor, neste momento.

Diante do exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados, independentemente da natureza da conta em que se encontram depositados, desde que inferiores ao limite de 40 salários-mínimos. Nesse contexto, os valores devem ser liberados em favor do recorrente.

3.

PARTE DISPOSITIVA.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$ 442,84 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), bloqueada nas contas do agravante
, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Belém, 25/02/2025